Tribunal: TJDFT
Processo: 0710121-29.2018.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710121-29.2018.8.07.0007 RECORRENTE: LUIS FILIPE LOPES GUERREIRO DE ARAUJO RECORRIDO: TELEFONICA BRASIL S.A., CONFEDERACAO NACIONAL DE DIRIGENTES LOJISTAS, SERASA S.A. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO DE DANOS. CONTRATO DE TELEFONIA. INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE INADIMPLENTES. ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DEVER DE NOTIFICAÇÃO. ARTIGO 43, §2o, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. SÚMULA 404 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO. RESPONSABILIDADE AFASTADA. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. MAJORAÇÃO. NÃO CABIMENTO. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. DATA DO EVENTO DANOSO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CARACTERIZAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. A jurisprudência desta egrégia Corte já se posicionou no sentido de que os órgãos de proteção ao crédito somente respondem pela inscrição indevida nos seus cadastros, caso não tenha precedido a competente comunicação ao interessado, consoante disposição elencada no artigo 43, § 2o, do Código de Defesa do Consumidor. 2. Nos termos do enunciado Sumular no 404 do Superior Tribunal de Justiça, “É dispensável o aviso de recebimento (AR) na carta de comunicação ao consumidor sobre a negativação de seu nome em bancos de dados e cadastros”, bastando a comprovação de postagem da notificação. 3. Para a fixação do valor de compensação dos danos morais, deve o magistrado pautar sua avaliação levando em conta as circunstâncias do ocorrido, a capacidade econômica das partes e a extensão do dano experimentado, atentando-se, ainda, para que o quantum não seja estipulado em patamar tão alto que consubstancie enriquecimento sem causa da vítima, nem tão ínfimo que não sirva como desestímulo à prática de novas condutas pelo agente causador do dano. Observadas tais premissas, não há justificativa para majoração do montante arbitrado. 4. Os juros moratórios, nos casos de responsabilidade extracontratual, devem incidir desde a data do evento danoso, na forma da Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça. 5. Não há que se falar em litigância de má-fé do recorrente, se as razões do apelo limitam-se ao exercício do direito de recorrer contra sentença que entendeu contra si desfavorável. 6. Apelação cível conhecida e parcialmente provida. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 7o, parágrafo único, e 25, ambos do Código de Defesa do Consumidor, sustentando a responsabilidade solidária dos bancos de dados com a empresa principal na reparação dos danos sofridos; b) artigo 43, §§1o e 2o, do CDC, asseverando que a notificação acerca da negativação de seu nome fora emitida com incongruências relativas aos seus dados pessoais, bem como não constou dos autos aviso de recebimento; c) artigos 884 e 927, ambos do Código Civil, pugnando pela majoração da verba indenizatória, em homenagem aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade. d) artigo 405 do Código Civil, aduzindo que sobre o referido quantum deve incidir correção monetária e juros de mora a partir da data do evento danoso; e) artigo 85, §§ 1o, 2o, 11, e 14, do CPC, requerendo a majoração dos honorários sucumbenciais arbitrados em seu favor; f) artigos 322 do CPC, e 5o, inciso LV, da Constituição Federal, por ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa, ante o indeferimento da prova requerida. Aponta, em relação às mencionadas teses, divergência jurisprudencial, colacionando ementas de julgados a fim de comprová-la. Requer, por fim, a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Em contrarrazões, a recorrida SERASA S.A pleiteia que as publicações sejam feitas em nome dos advogados ERNESTO BORGES NETO, OAB/DF 47.460, e RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA, OAB/DF 45.892. Na petição de ID 15222872, TELEFÔNICA BRASIL S/A (VIVO), informa o cumprimento voluntário da condenação. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil de 2015. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente da Corte Especial”. (AgInt no REsp 1682812/MA, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 22/3/2019). Em face de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do recurso. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece prosseguir em relação à indicada afronta aos artigos 7o, parágrafo único, e 25, ambos do Código de Defesa do Consumidor. Isso porque concluiu a turma julgadora que: “(...) comprovada a efetiva remessa de notificação prévia ao apelante acerca da pendência de débito no seu nome, não há que se falar em responsabilidade civil das segunda e terceira apeladas, para fins de pagamento de danos morais, não merecendo, pois, qualquer reparo ou censura a r. sentença, quanto ao ponto.” (ID 12083701 - Pág. 6). Como se vê, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. O mesmo enunciado sumular incide sobre o suposto malferimento aos artigos 43, §§1o e 2o, do CDC, 884 e 927, ambos do Código Civil, 85, §§ 1o, 2o, 11, e 14, e 322, ambos do CPC. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto. Em relação à indicada afronta ao artigo 5o da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior é assente quanto à “Impossibilidade de conhecimento das alegações relativas à ofensa a dispositivos da Constituição Federal, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal no âmbito do recurso extraordinário” (AgInt no AREsp 1528929/PE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 19/12/2019). Melhor sorte não colhe o apelo especial no tocante à indicada contrariedade ao artigo 405 do Código Civil, ao argumento de que sobre o quantum indenizatório deve incidir correção monetária e juros de mora a partir da data do evento danoso, porquanto falece interesse recursal nesse aspecto, uma vez que a turma julgadora decidiu no mesmo sentido da tese do recorrente. Com efeito, restou assentado no acórdão impugnado que: “(...) Os juros moratórios, nos casos de responsabilidade extracontratual, devem incidir desde a data do evento danoso, na forma da Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça. (ID 13226117 - Pág. 1). Do mesmo modo, o recurso especial interposto com fulcro na alínea “c” do permissivo constitucional não merece prosseguir, uma vez que, consoante a reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: “É entendimento pacífico dessa Corte que a parte deve proceder ao cotejo analítico entre os arestos confrontados e transcrever os trechos dos acórdãos que configurem o dissídio jurisprudencial, sendo insuficiente, para tanto, a mera transcrição de ementas” (AgInt na Pet 9.657/RS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe 6/12/2019). Determino, ademais, que as publicações sejam feitas em nome do advogado dos advogados ERNESTO BORGES NETO, OAB/DF 47.460, e RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA, OAB/DF 45.892, em relação à recorrida SERASA S.A. Por fim, nada a prover quanto à petição de ID 15222872, porquanto a peticionária apenas informou o cumprimento voluntário do que restou decidido na sentença. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030